Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-44.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPAÇO COMERCIAL. Ação monitória. Sentença de procedência do pedido. Apelo das partes. Decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos pela ré. Inclusão de um dos sócios no polo passivo e responsabilização pelo pagamento da dívida por sucessão da empresa extinta antes do ajuizamento da ação. Sócio que não foi chamado a integrar a relação processual antes da

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESPAÇO COMERCIAL. Ação monitória. Sentença de procedência do pedido. Apelo das partes. Decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos pela ré. Inclusão de um dos sócios no polo passivo e responsabilização pelo pagamento da dívida por sucessão da empresa extinta antes do ajuizamento da ação. Sócio que não foi chamado a integrar a relação processual antes da prolação da sentença e da decisão interlocutória. Cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa caracterizado. Responsabilidade solidária da outra sócia Jussara Neusa Teles. Questão não analisada de forma fundamentada. Julgamento citra petita caracterizado. Juízo "a quo" que não esgotou a entrega da prestação jurisdicional. Violação ao disposto no art. 489, § 1o e inc. IV, e 490, do CPC. Necessidade de saneamento do processo antes do julgamento da causa. Impossibilidade de aplicação do disposto no §1o, do art. 1.013, do CPC, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem. SENTENÇA ANULADA.